Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-02.2026.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. VALOR TOTAL DO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos (ID 82593889), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 13/01/2026, relativo ao imóvel descrito na inicial e à condenação da requerida à devolução integral do valor de R$ 26.842,37.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a demanda possui natureza estritamente restitutória, limitando-se ao pedido de rescisão contratual e à devolução dos valores pagos, afastando qualquer pretensão de cumprimento ou revisão integral do contrato. Alegou que, nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que, no caso, se restringe à quantia de R$ 26.842,37, efetivamente desembolsada. Defendeu que a adoção do valor total do contrato como parâmetro implica indevida ampliação do valor da causa e distorce o objeto da demanda. Invocou a Súmula 543 do STJ para sustentar que, em hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda, a controvérsia se concentra na restituição das parcelas pagas, integral ou parcialmente, conforme a responsabilidade pelo desfazimento. Argumentou que o entendimento adotado na sentença inviabiliza o acesso ao Juizado Especial em demandas dessa natureza, em afronta aos princípios da simplicidade, celeridade e acesso à justiça. Defendeu que a competência deve ser aferida com base no valor da pretensão deduzida em juízo, e não no valor global do contrato. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a competência do Juizado Especial e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir o valor da causa, para fins de definição da competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante estabelece o art. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa, nas ações que versam sobre resolução ou rescisão de ato jurídico, deve corresponder ao valor do ato ou à sua parte controvertida. No caso em exame, o autor pretende a desconstituição integral do contrato, com a restituição do valor pago, de modo que a pretensão abarca a rescisão do negócio jurídico como um todo.
7. Não obstante o pedido de condenação à obrigação de pagar seja referente a valor inferior ao de alçada dos juizados especiais, a pretensão de rescisão do contrato abarca o valor do negócio jurídico, porquanto se presta a desconstituir as obrigações de dar (o imóvel) e pagar (o preço integral). Neste sentido, o proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora não se limita à restituição dos valores pagos.
8. O correto valor da causa é o valor do contrato, ou seja, R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), que supera em muito o valor máximo permitido nos juizados especiais. Afastada a competência do Juizado Especial Cível em questão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.